Tribunal: TJSP
Processo: 1037001-09.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo julgamento proferido.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037001-09.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante COSME
DA SILVA SANTOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037001-09.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 19.488 (acr).
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1037001-09.2016.8.26.0562/50000.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGANTE: COSME DA SILVA SANTOS.
EMBARGADO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
VOTO: 19.488
ACÓRDÃO
Embargos de declaração Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade ou dúvida no acórdão embargado Pretensão à
rediscussão de matéria já apreciada pelo julgamento proferido.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Foram deduzidos os presentes embargos de declaração (fls. 1/4 do
apenso), sob o argumento de que há obscuridade no v. acórdão ao não determinar o
pagamento do auxílio-doença nos períodos trabalhados, bem como ao não manter a verba
honorária fixada em primeiro grau.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do embargante, a pretensão não é de
declaração, e sim de novo julgamento da matéria já apreciada, com manifesta característica
infringente, pois se decidiu, de maneira fundamentada, que o pagamento ou não do auxílio-
doença nos períodos trabalhados será decidido em execução, mormente diante da
observância do Tema no 1.013 do STJ.
Ademais,
como
também
decidido
fundamentadamente,
os
honorários advocatícios somente serão fixados na fase de liquidação, pois a r. sentença é
ilíquida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037001-09.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 19.488 (acr).
3
O que o embargante procura, em verdade, é modificar a decisão
anterior, algo que não é mais possível nesta fase, em face de natureza infringente do
recurso.
Desta forma, não se verifica qualquer dúvida, obscuridade,
contradição, ou omissão no acórdão, isto porque:
É obscura a decisão, quando não se compreende
exatamente o que foi decidido (...).
A contradição se confunde com a incoerência interna
da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente
inconciliáveis (...).
A omissão pode dizer a respeito a ponto (ou questão)
sobre o qual o juiz deveria ter-se manifestado, de ofício ou a
requerimento das partes (Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia
Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1a edição, p.
1467/1468).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)